Tribunal: TJDFT
Processo: 0737915-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. RÉU CUSTODIADO NA PENITENCIÁRIA. VISITA DA GENITORA QUE ESTÁ EM CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME ABERTO. AUTORIZAÇÃO INDEFERIDA. PORTARIA VEP 8/2016. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. É direito do preso receber visita (art. 41, X, da LEP). Porém, não se trata de direito absoluto, podendo ser suspenso ou restringido mediante ato motivado do diretor do estabelecimento (parágrafo único do referido dispositivo).
2. O fato de a genitora do apenado estar cumprindo pena em regime aberto constitui óbice ao deferimento de visita ao apenado, interno em estabelecimento prisional.
3. Recurso conhecido e desprovido.